Tribunal: STF
Processo: HC 114690
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA 



     



    HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CORRUPÇÃO PASSIVA. OITIVA DE MEMBRO DO PARQUET COMO TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEFESA TÉCNICA ASSEGURADA E DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, “a”, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla do preceito constitucional. 



    2. O Promotor de Justiça ouvido como testemunha não foi o mesmo que ofereceu a denúncia e atuou no processo, não existindo qualquer impedimento nos termos do art. 252, II, do CPP. A exclusão desse depoimento, por si só, não acarretaria a absolvição do paciente, ante a existência de outras provas.



    3. Não há falar em condenação apenas com base em elementos inquisitoriais se da leitura da sentença e do acórdão verifica-se que foram produzidas em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, provas documentais e ouvidas outras testemunhas, formando o conjunto probatório que culminou no édito condenatório.



    4. A descrição da conduta do causídico que defendeu o paciente durante a ação penal no acórdão estadual não autoriza concluir que houve deficiência de defesa. 



    4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.